Tribunal: TJMT
Processo: 1016092-73.2025.8.11.0003
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016092-73.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[NOVA FROTA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 21.984.393/0001-95 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO MORAES DE SOUZA - CPF: 913.306.881-04 (ADVOGADO), R&L TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 18.564.830/0001-07 (RECORRIDO), JOUBERT AUGUSTO PREVIATTI - CPF: 009.218.459-60 (ADVOGADO), BELONI GALVAO FASSBINDER - CPF: 093.034.749-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. TEMPO DE ESPERA. ESTADIA. DEMORA SUPERIOR AO TEMPO LEGAL NA DESCARGA DE MERCADORIAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONFIGURAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR INDEPENDENTEMENTE DE PROVA DO PREJUÍZO EFETIVO. APLICAÇÃO DO ART. 11, §§ 5º A 9º, DA LEI 11.442/2007. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por NOVA FROTA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA, insurgindo-se contra sentença que reconheceu o direito do autor à indenização por tempo de estadia, decorrente da extrapolação do prazo legal para descarga de mercadorias, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 19.322,21 (dezenove mil, trezentos e vinte e dois reais e vinte e um centavos), além de ressarcimento do valor de R$ 143,53 (cento e quarenta e três reais e cinquenta e três centavos), que foi descontado do autor a título de seguro.

2.

A controvérsia cinge-se em saber se, diante da demora superior ao prazo legal estipulado para a descarga das mercadorias, é devido o pagamento de indenização por estadia ao transportador, independentemente da demonstração de dano material concreto, nos termos do art. 11, §§ 5º a 9º, da L. 11.442/2007, com redação dada pela L. 13.103/2015.

3.

A responsabilidade pela indenização do tempo de espera decorre diretamente da violação do prazo máximo estipulado no art. 11, § 5º, da L. 11.442/2007, o qual estabelece, de forma objetiva, a obrigatoriedade de pagamento de valor compensatório ao transportador, bastando a comprovação do tempo de espera excedente, sem necessidade de comprovação de prejuízo efetivo.

4.

A documentação acostada aos autos — documentos fiscais do frete, relatório de rastreamento via satélite, boletim de ocorrência e conversas via aplicativo WhatsApp — demonstrou de modo inequívoco o excesso do tempo de permanência do veículo, bem como horários e comunicação da chegada, caracterizando o descumprimento da obrigação legal e ensejando o dever de indenizar.

5.

Ademais, com relação a tese do Recorrente de que o valor da hora de espera deve ser o valor previsto em contrato, tenho que não merece acolhida, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento consolidado de que os pisos mínimos do transporte rodoviário de cargas têm natureza de ordem pública (ou natureza cogente) e, portanto, não podem ser afastados por meio de cláusulas contratuais. Portanto, deve ser aplicado o valor estipulado em lei.

6.

A sentença que
julgou procedente
a pretensão inicial para condenar a Recorrente ao pagamento de R$ 19.322,21 (dezenove mil, trezentos e vinte e dois reais e vinte e um centavos), além de ressarcimento do valor de R$ 143,53 (cento e quarenta e três reais e cinquenta e três centavos), não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025